Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. INCREMENTO NA RENDA. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CONSIDERAÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO E DOS RECURSOS DA ALIMENTANTE.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação cível em que a ré objetiva a nulidade da sentença ao argumento de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. No mérito, a alimentante requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ou reduzir o valor dos alimentos fixados.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são duas: (i) verificar a ocorrência de nulidade e (ii) a justeza dos alimentos fixados na origem.
III. Razões de decidir
3. O juiz, que é o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no art. 93, inc. IX, da CF de 1988. No caso, a decisão saneadora do juízo analisou todas as provas requeridas para fins de esclarecer a condição econômica da genitora bastando, para a controvérsia, a prova documental presente nos autos.
4. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, os alimentos devem ser pagos diante da necessidade de quem os reclama e na possibilidade de quem se vê obrigado a pagar tal verba.
5. Não suficiente, o art. 1.703 do mesmo Diploma Legal impõe a observância de proporcionalidade, dada a obrigação conjunta dos genitores em ofertar alimentos a seus filhos, em decorrência do poder familiar pelos primeiros exercido.
6. Ainda, a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
7. O conjunto probatório revela a existência de condições que justificam a alteração do valor da prestação alimentícia, pois a comprovado novo emprego da alimentante e modificação de sua possibilidade para cumprir com o incremento do encargo alimentar.
8. Na linha do parecer ministerial, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a redução da prestação alimentícia ao percentual de 2 salários-mínimos é adequada à situação em análise, pois condizente com a atual capacidade econômica da ré.
IV. Dispositivo e tese
9. Apelo conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade e demonstrada a alteração da capacidade contributiva da parte alimentante, deve a prestação alimentícia antes fixada ser revisada, de modo a ampliar as condições da parte alimentada sem, contudo, impactar na mantença da parte alimentante".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.43, 53, 90 e 1.012. CCB, arts. 1.634, 1.694, 1.699 e 1.703.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1846237, Rel(a) Des(a) Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 1377412, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 06.10.2021; TJDFT, Acórdão 1720116, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.06.2023; TJDFT, Acórdão 1339306, Rel. Des. Roberto Freitas, 3a Turma Cível, j. 07.04.2021; TJDFT, Acórdão 1348493, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 16.06.2021; TJDFT, Acórdão 1340810, Rel(a) Des(a) Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 12.05.2021 e Acórdão 1377412, 07030506620208070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 18/10/2021.